Tribunal: CARF
Processo: 10980.721439/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721439/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE LEI. CONHECIMENTO.
É possível ao órgão julgador administrativo apreciar arguição de ilegalidade de
disposição de lei, para fins de analisar o conflito sistêmico de normas legais a
partir do controle de legalidade do ato administrativo de lançamento, desde que
não se enfrente matéria pertinente a declaração de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA.
A decisão do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa. A via
judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha.
Dessa forma, em face da propositura da ação judicial é de se considerar
definitivo, na esfera administrativa, a discussão em epígrafe, cabendo ao setor
competente, observar a decisão final na ação judicial.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.
COOPERATIVA. PRODUTOR RURAL SOBRAS INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
A exclusão das sobras da base de cálculo da contribuição social dá-se nas
situações em que o rendimento decorre de ganhos da cooperativa resultantes de
aplicação financeira, comercialização de produção própria ou outro resultado
cuja origem não seja a receita gerada pelo trabalho do cooperado, ou seja, de
atos não cooperados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721439/2014-41
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e dos
questionamentos quanto ao FUNRURAL, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly
(relatora), que também não conhecia da matéria incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 511 e ss) interposto, em 18/03/2015 em face da
R. Acórdão proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora (fls. 494 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição
de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, DEBCAD 51.035.820-9 no
valor total de R$ 28.576,38 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito
centavos). e DEBCAD 51.035.819-5 no valor total de R$ 2.721,56 (dois mil, setecentos e vinte e
um reais e cinquenta e seis centavos), relativos às contribuições decorrentes da comercialização,
pela cooperativa, da produção rural dos cooperados classificados como “segurados empregadores
pessoas físicas”, através de sub-rogação, nas competências 02/2011 e 02/2012.
O presente PAF cuida das diferenças exigidas de contribuição previdenciária e a
terceiros, conforme demonstram as FLD.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de processo de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal,
DEBCAD 51.035.820-9 no valor total de R$28.576,38 (vinte e oito mil, quinhentos e
setenta e seis reais e trinta e oito centavos). e DEBCAD 51.035.819-5 no valor total de
R$2.721,56 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinqüenta e seis centavos), com
ciência pelo sujeito passivo em 28/05/2014, relativos às contribuições arrecadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e destinadas à Previdência Social aos
“Terceiros” decorrentes da comercialização, pela cooperativa, da produção rural dos
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

cooperados classificados como “segurados empregadores pessoas físicas”, através de
sub-rogação, nas competências 02/2011 e 02/2012.
O Relatório Fiscal informa que:
“3. Fato gerador
O fato gerador das contribuições previdenciárias ora apuradas é o crédito, aos
cooperados classificados como “empregadores rurais pessoas físicas”, das verbas
chamadas pela COOPERATIVA de “SOBRAS DO EXERCÍCIO”, as quais decorrem
diretamente da comercialização da produção rural desses cooperados.
4. BASE DE CÁLCULO
4.1 A base de cálculo foi obtida dos registros contábeis da empresa, mais
especificamente da conta 0.00.2.1.2.21.40, denominada SOBRAS A DISTRIBUIR,
anexa a este relatório.
4.2 Conforme se observa dos lançamentos contábeis as sobras foram lançadas à crédito
dos cooperados em 17/02/2011 e 16/02/2012.
4.3 Através do Mandado de Segurança no5001972-68.2010.404.7000 da 7a Vara
Federal de Curitiba, a empresa ficou desobrigada de reter a contribuição
previdenciária prevista no art.25 da Lei 8.212/91, quando da aquisição do produto
rural dos segurados “empregadores rurais pessoas físicas”. A empresa, contudo, vem
depositando judicialmente as referidas contribuições sociais.
4.4 Na conta 0.00.2.1.2.1.21.40 – SOBRAS A DISTRIBUIR, estão relacionados, além
dos pagamentos feitos aos “segurados especiais”, objetos desse auto de infração,
também aqueles feitos aos segurados “empregadores rurais pessoas físicas”. As
contribuições decorrentes dos pagamentos aos segurados “empregadores rurais
pessoas físicas” são o objeto do Mandado de Segurança supracitado.
4.5. Diante dessa situação foi necessário extrair dos lançamentos contábeis os
pagamentos feitos aos segurados especiais, identificado-os através do histórico
contábil da conta acima citada.
4.6. Com o cotejo do histórico contábil e da relação dos depósitos judiciais, fornecida
pela empresa, foi possível extrair da conta contábil o nome e o valor das SOBRAS
creditadas aos empregadores rurais pessoas físicas, resultando na planilha anexa
denominada “ Relação das Sobras à disposição dos empregadores rurais”.
4.7 – É de observar que a destinação das sobras do exercício foi deliberada pela
Assembléia Geral Ordinária instituída nos dias 05/02/2011 e 11/02/2012 e, em relação
a essas “sobras” distribuídas aos “empregadores rurais pessoas físicas” não houve
declaração em GFIP e nem tampouco depósitos judiciais das contribuições
correspondentes.”
Em 27/06/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação, juntada às fls. 358/369,
alegando, em síntese, o que vem abaixo descrito.
A impugnante diz que exigência dos valores relativos às “sobras” são na verdade
distribuição de resultados positivos alcançados em operações próprias desenvolvidas
pela cooperativa e não são originárias da comercialização da produção rural dos
cooperados classificados como “segurados empregadores pessoas físicas”.
Alega que pela natureza de cooperativa as mesmas não podem auferir lucros, nem
tampouco distribuí-los e, que devido a isto, a lei 5764/71 que rege as cooperativas,
determina que em apurando-se resultados positivos, a assembleia deliberará sobre a sua
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

destinação e ao final de cada exercício, sobras e perdas poderão ser rateadas entre os
cooperados.
Informa que as “sobras” são resultados positivos de operações próprias da cooperativa e
decorrem de procedimento contábil. Vale dizer: após todos os elementos terem sido
apurados, são apontadas as receitas da cooperativa, quais sejam, as de produtos
agrícolas, as de insumos e prestação de serviços, o que se encontra espelhado no
Demonstrativo de Resultados por Atividade. Informa que as sobras líquidas apuradas
pela Impugnante, relativamente aos anos de 2010 e 2011, tiveram a sua destinação
determinada pelas AGOs realizadas em 05/02/2011 e 11/02/2012
Informa que após as deliberações os cooperados decidiram que em 2011 50% das sobras
(do exercício de 2010) seriam devolvidas aos associados em moeda corrente e em 2012
o percentual seria de 25% das sobras (do exercício de 2011) seriam devolvidas aos
associados, nos dois casos de modo proporcional à movimentação de cada associado
nos respectivos exercícios – 2010 e 2011.
Alega que não procede ao entendimento no sentido da possibilidade de tributação sobre
as chamadas “sobras” que seriam decorrentes da comercialização de produtos rurais.
Ainda que a cooperativa seja obrigada ao recolhimento da contribuição social do
segurado empregador rural pessoa física, neste caso seu cooperado, através da sub-
rogação que trata o art.30, inciso IV da lei 8212/91, as sobras não seriam fato gerador da
obrigação, uma vez que não decorrem exclusivamente da comercialização de produtos
agrícolas, mas também da venda de insumos e da prestação de serviços, fatos que,
conforme a impugnante, não dão margem à contribuição aqui discutida.
Disserta sobre o funcionamento e atividade da cooperativa e alega que para a
cooperativa realizar todo o suporte ao cooperado como é previsto cobra dos mesmos as
despesas necessárias inerentes a esses serviços, em sistema de rateio proporcional ao
uso dos serviços e que o excesso nessa cobrança gera as “sobras” no final do exercício e
da mesma forma, são os cooperados chamados ao rateio e pagamento das perdas
havidas.
Alega que caso se considere a distribuição de sobras fato gerador da contribuição
previdenciária, a autuação confere a tal procedimento tratamento equivalente a
distribuição de lucro e que as cooperativas não apuram lucros, mas sim resultados
positivos.
Cita caso análogo julgado na DRJ de São Paulo onde o julgador baseou-se nas
determinações contidas no art.215, inciso II da Instrução Normativa 971/2009, dando o
caso como procedente ao impugnante.
Cita Ação Anulatória de Débito Fiscal no 97.00.25113-6 a saber:
“TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS POR ASSOCIADOS. SOBRAS
LÍQUIDAS. NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição previdenciária do trabalhador rural cooperativado incide sobre o valor
que lhe é pago ou creditado pelo recebimento do produto pela cooperativa, não
havendo previsão legal de incidência da exação sobre o valor das sobras
eventualmente apuradas, de que trata o art.44, II, da Lei 5.764/71. Precedentes do
STJ.” (DJU de 27/09/2006)
Transcreve o trecho do voto que decidiu a questão e conclui sua impugnação alegando
que:
“... a existência de anterior pronunciamento do poder judiciário sobre cobrança
lavrada contra a própria Impugnante, que teve origem no mesmo suposto “fato
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

gerador” considerado pela autuação ora impugnada, afasta qualquer dúvida quanto à
impossibilidade da tributação ora combatida.”
Informa que o Mandado de Segurança no5001972-68.2010.404.7000, impetrado contra
a cobrança do FUNRURAL – Produtor Rural Pessoa Física Empregador, está vigente e
esclarece que como consignado na própria autuação, a ação movida pela Cooperativa
contra tal cobrança conta com a realização de depósitos judiciais, e esclarece que os
depósitos não contemplam valores calculados sobre as “sobras” distribuídas aos
empregadores pessoas físicas, como nem haveria de ser e que embora o processo se
encontre, neste momento, aguardando o julgamento da questão pelos Tribunais
Superiores, por enquanto o resultado é favorável à Impugnante de acordo com o acórdão
e descreve o mesmo.
Por último, alega que a multa de ofício – componente do crédito tributário – sofrerá,
isoladamente, a incidência dos juros de mora, à taxa SELIC e que tal incidência é de
todo indevida, como vem sendo reconhecido pelos Conselhos de Contribuintes da
União.
Depois de todo exposto pede que seja declarada a total insubsistência da autuação e face
de si, nos termos da fundamentação.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOBRAS.
MULTA. SELIC
As sobras distribuídas aos cooperados da cooperativa de produção rural quando não
são provenientes da comercialização da produção própria da cooperativa, nem receitas
decorrentes de aplicação financeira são base de cálculo de contribuição social A
aplicação de multa bem como a sua atualização pela SELIC encontram respaldo na Lei
8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada pela Lei 11941/09.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2015 (fls. 509), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/03/2015 (fls. 511 e ss), alegando, em breve
síntese, que a decisão de 1a instância deve ser reformada, para que seja reconhecida a
insubsistência do lançamento.
Assinala a incorreção na tributação dos resultados positivos ou sobras líquidas e
ressalta seu entendimento no sentido de que o fundamento da cobrança afronta o princípio da
legalidade estrita, previsto no art. 150, I da CF/88.
Insurge-se contra a incidência tributária da contribuição ao FUNRURAL sobre o
valor das sobras líquidas.
Ressalta a inexistência de previsão legal à tributação das sobras, que não
constituem comercialização de produtos rurais.
Insurge-se contra a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre sobras lançadas a crédito dos cooperados, não pode ser
conhecida.
Doutro lado, a questão da incidência do FUNRURAL já foi decidida pelo Poder
Judiciário, em ação judicial promovida pelo Recorrente.
Em pesquisa pública ao site do TRF da 4a Região, verifica-se decisão judicial, em
02/10/2018, no Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrente, para discutir essa questão
(processo com baixa definitiva aos 13/11/2018), consoante ementa abaixo reproduzida:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5001972-68.2010.4.04.7000/PR
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI
APELANTE: DELEGADO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CURITIBA
APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS
ADVOGADO: ADEMAR SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: TARCISIO VIEIRA MEYER
ADVOGADO: MICHELI FERREIRA PAITACH
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

INTERESSADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA
BRUTA DA PRODUÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. LEI No 10.256, DE 2001.
VALIDADE RECONHECIDA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Cabe retratar o acórdão com base no assentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256, de
2001, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
(RE 718.874, Rel. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
30-03-2017)
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dessa forma, em face da propositura da ação judicial é de se considerar definitivo,
na esfera administrativa a discussão em epígrafe, cabendo ao setor competente, observar a
decisão final na ação judicial.
Sendo assim, as alegações recursais a respeito do FUNRURAL não podem ser
conhecidas.
Relativamente a alegação no sentido da ilegalidade da incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício, meu voto é pelo seu não conhecimento pelo entendimento de
ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei, não havendo permissão ao julgador administrativo para declarar
ilegalidade de normativo vigente.
Entretanto, submetido o não conhecimento a julgamento, restei vencida, motivo
pelo qual passo ao exame da alegação.
Acerca desse inconformismo, insta ressaltar que a questão encontra-se pacificada
no âmbito deste Conselho, tendo sido inclusive editada a respeito do tema a Súmula CARF no
108, com efeito vinculante por força da Portaria ME no 129, de 01/04/2019, o que torna
obrigatória sua observância pelos julgadores de 2a instância administrativas e por todos os órgãos
da Administração Tributária Federal: Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por esse motivo, não há como acolher o argumento.
Do Mérito
No mais, uma das particularidades das cooperativas que as diferencia das empresa
em geral é que não se fala em lucros ou resultados mas sim SOBRAS OU PERDAS.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Havendo sobras, estas deverão ser rateadas entre os associados, de acordo com
sua produção de bens ou serviços por eles entregues ou prestados, bem como também em
função do volume de fornecimento de bens de consumo e insumos, dentro do exercício social,
do qual foi apurada a sobra, salvo deliberação em contrário pela Assembleia Geral.
Se houver perdas no exercício social, e o Fundo de Reservas criado
especificamente para a cobertura de perdas não for o suficiente para a sua cobertura, o saldo
remanescente deverá ser rateado entre os associados, na forma do estatuto social.
O Relatório Fiscal às fls 15 e ss revela que o crédito tributário foi constituído
após a Autoridade Fiscal verificar a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
na medida em que o Recorrente creditou aos cooperados, classificados como "empregadores
rurais pessoas físicas", verbas chamadas pela COOPERATIVA de "SOBRAS DO
EXERCÍCIO", as quais decorreram diretamente da comercialização da produção rural
desses cooperados
Trata este relatório do Auto de Infração (AI) lavrado sob o número acima mencionado,
o qual tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e destinadas à
Previdência Social e aos ''TERCEIROS'', conforme detalhado a seguir:
a)
Contribuições
decorrentes
da
comercialização,
pela
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL BOM JESUS, da produção rural dos cooperados classificados
como "segurados empregadores pessoas físicas", na definição da alínea "a" do inciso V
do artigo 12 da lei no 8.212/91. A obrigação do recolhimento dessas contribuições pela
COOPERATIVA está prevista no inciso IV do artigo 30 da lei no 8.212/91.
O fato gerador das contribuições previdenciárias ora apuradas é o crédito, aos
cooperados classificados como "empregadores rurais pessoas físicas", das verbas
chamadas pela COOPERATIVA de "SOBRAS DO EXERCÍCIO", as quais decorrem
diretamente da comercialização da produção rural desses cooperados.
A base de cálculo foi obtida dos registros contábeis da empresa, mais especificamente
da conta 0.00.2.1.2.1.21.40, denominada Sobras a Distribuir, anexa a este relatório
Conforme se observa dos lançamentos contábeis as SOBRAS foram lançadas à crédito
dos cooperados em 17/02/2011 e 16/02/2012
Através do Mandado de Segurança no 5001972-68.2010.404.7000, da 7a Vara Federal
de Curitiba, a empresa ficou desobrigada de reter a contribuição previdenciária prevista
no art. 25 da Lei 8.212/91, quando da aquisição do produto rural dos segurados
"empregadores rurais pessoas físicas". A empresa, contudo, vem depositando
judicialmente as referidas contribuições sociais
Na conta 0.00.2.1.2.1.21.40 - SOBRAS A DISTRIBUIR, estão relacionados, além dos
pagamentos feitos aos "segurados especiais", objetos desse Auto de Infração, também
aqueles feitos aos segurados "empregadores rurais pessoas físicas". As contribuições
decorrentes dos pagamentos aos segurados "empregadores rurais pessoas físicas" são o
objeto do Mandado de Segurança supracitado
Diante dessa situação foi necessário extrair dos lançamentos contábeis os pagamentos
feitos aos segurados especiais, identificando-os através do histórico contábil da conta
acima citada.
Com o cotejo do histórico contábil e da relação dos depósitos judiciais, fornecida pela
empresa, foi possível extrair da conta contábil o nome e o valor das SOBRAS creditadas
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

aos "empregadores rurais pessoas físicas", resultando na planilha anexa denominada
"relação das sobras à disposição dos empregadores rurais".
É de se observar que a destinação das SOBRAS DO EXERCÍCIO foi deliberada pela
Assembleia Geral Ordinária instituída nos dias 05/02/2011 e 11/02/2012, e, em relação
a essas "Sobras" distribuídas aos "empregadores rurais pessoas físicas" não houve
declaração em GFIP e nem tampouco depósitos judiciais das contribuições
correspondentes.
O relato fiscal (fls. 15), peça que integra a autuação, indica que as sobras
creditadas “decorrem diretamente da comercialização da produção rural desses cooperados”.
Doutro lado, a ementa do julgamento de piso é clara quando indica que: As sobras
distribuídas aos cooperados da cooperativa de produção rural quando não são provenientes da
comercialização da produção própria da cooperativa, nem receitas decorrentes de aplicação
financeira são base de cálculo de contribuição social”.
Relativamente à tributação das sobras, vejamos o que assinalou o R. Acórdão
Recorrido (fls. 498 e ss):
Esclareça-se, inicialmente, que a autuação considerou como base de cálculo da
contribuição previdenciária os valores das sobras líquidas distribuídas aos empregadores
rurais pessoais físicas cooperados da impugnante.
Independentemente da destinação dada, verifica-se que o que foi distribuído aos sócios
cooperados foi o valor das sobras, apurado nos exercícios de 2010 e 2011.
Assim dispõe a Instrução Normativa 971 de 13 de novembro de 2009:
“Art. 167. Os seguintes eventos são também considerados fatos geradores de
contribuições sociais:
(...)
IV - qualquer crédito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos cooperados,
representando complementação de preço do produto rural, incluindo-se, dentre outros,
as sobras, os retornos, as bonificações e os incentivos próprios ou governamentais;”
Do dispositivo acima, vê-se que as sobras líquidas apuradas no exercício fiscal são
consideradas fatos geradores da contribuição previdenciária.
A impugnante cita julgado da DRJ São Paulo, onde a autoridade julgadora julga
procedente caso “análogo” ao aqui discutido. O dispositivo no qual foi fundamentada e
proferida a decisão é o seguinte: [IN RFB 971/2009}
Art. 215. As bases de cálculo previstas nos arts. 213 e 214, observados os limites
mínimo e máximo do salário-de-contribuição, definidos nos §§ 1o e 2o do art. 54,
correspondem:
II - aos valores totais pagos, distribuídos ou creditados aos cooperados, ainda que a
título de sobras ou de antecipação de sobras, exceto quando, comprovadamente, esse
rendimento seja decorrente de ganhos da cooperativa resultantes de aplicação
financeira, comercialização de produção própria ou outro resultado cuja origem não
seja a receita gerada pelo trabalho do cooperado;
Como verificado, a exclusão das sobras da base de cálculo da contribuição social é
quando, comprovadamente, esse rendimento seja decorrente de ganhos da cooperativa
resultantes de aplicação financeira, comercialização de produção própria ou outro
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

resultado cuja origem não seja a receita gerada pelo trabalho do cooperado. Apesar
das alegações da contribuinte, os documentos apresentados, e que fazem parte da
impugnação, não demonstram possuir a cooperativa receita proveniente da
comercialização de produção própria nem tampouco ter tido no período receitas
decorrentes de aplicação financeira que justifique as sobras como não sendo
provenientes da comercialização da produção dos cooperados da cooperativa.
A impugnante menciona também decisão judicial anulatória de NFLD, cuja sujeito
passivo é a cooperativa, em cobrança da mesma natureza, caso este dado como
procedente para a impugnante, cabe ressaltar que a decisão judicial em questão e
favorável a ela têm efeitos somente para aquela lide, não aplicando ao presente caso.
Ademais, ao contrário do que afirma a impugnante e de acordo com Pedro Einstein dos
Santos Anceles, quando do pagamento, crédito ou capitalização das sobras líquidas
apuradas nas sociedades cooperativas de produção agropecuária, deverá haver o
desconto e a incidência da contribuição social previdenciária quando o beneficiário for
produtor rural pessoa física.
(...)
O mandado de segurança – 09/11/2010 - na qual a impugnante é parte contra a cobrança
da contribuição aqui discutida está vigente e é anterior a data do fato gerador
17/02/2011 e 16/02/2012, e que lhe dá o direito a não recolher
Tal mandado de segurança é originário na discussão da inconstitucionalidade do art.25
da lei 8212/91 o qual é um dos fundamentos legais deste processo. Com o entendimento
de que as sobras são base de cálculo da contribuição social, como acima exposto, e que
o lançamento respeitou os ditames legais, a autoridade autuante fez corretamente o
levantamento, preservando assim o direito da Fazenda Pública de, quando da decisão da
lide, não tenha decaído o direito de constituir o crédito em caso de ser julgado
procedente o direito da cobrança da contribuição social.
Do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação e manter o crédito
tributário exigido. Seguindo o mesmo o trâmite legal e deixar sobrestada a cobrança até
o trânsito em julgado do mandado de segurança.
Veja-se que a decisão do colegiado de 1a Instância parte do pressuposto legal de
que não há incidência da contribuição previdenciária relativamente às sobras creditadas, quando
decorrentes da comercialização da produção rural própria, dentro do contexto legal dos atos não
cooperativos.
Os atos não-cooperativos são aqueles que importam em operação com terceiros
não associados. São exemplos, dentre outros, os seguintes (vide art. 85, 86 e 88, todos da Lei
5.764/71:
 a comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou
de pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores,
pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas
instalações industriais;
 de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

 de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
 as aplicações financeiras;
 contratação de bens e serviços de terceiros não associados
Sob essa ótica, a comercialização de produtos rurais de não associados poderia
resultar sobras decorrentes de atos não cooperativos e não haveria incidência de contribuições
sociais, como ocorre com as sobras decorrentes de aplicações financeiras.
Os normativos relativos a incidência de contribuições sociais expressamente
excluem da base de cálculo das contribuições sociais os valores pagos a título de sobras se
decorrentes de atos não cooperativos. Isso é o que extrai da IN RFB 971/2009.
Se não por esse motivo, é certo que as sociedades cooperativas devem contabilizar
em separado os resultados das operações com não associados, de forma a permitir o cálculo de
tributos.
O R. Acórdão afirma que o Recorrente não comprovou possuir receita proveniente
da comercialização de produção própria nem tampouco ter tido no período receitas decorrentes
de aplicação financeira, de forma a que as sobras fossem não provenientes da comercialização da
produção dos cooperados da cooperativa.
Correta a fundamentação exarada do R. Acórdão recorrido, que merece, pelos
seus fundamentos, ser mantida.
Doutro lado, o Recorrente alega, mas não traz provas de que os valores creditados
decorreriam de atos não cooperativos.
A fundamentação do R. Acórdão Recorrido está em perfeita consonância com a
legislação vigente e jurisprudência superior, e o Recorrente alega que os valores seriam sobras
excluídas da base de cálculo das contribuições sociais, mas não comprova suas afirmações.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
incidência de contribuições previdenciárias sobre sobras lançadas a crédito dos cooperados, e de
ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, e das alegações recursais a
respeito do FUNRURAL, e, no mérito, em por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Voto Vencedor
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado.
Congratulo a Ilustre Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, relatora destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre didático e bem articulado. Todavia,
objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate e pedindo licença ao bem delineado voto,
apresento pontual divergência quanto a um específico tema relativo ao conhecimento do recurso,
conforme passo a apresentar.
Inicialmente, consignou que o recorrente alega ilegalidade na incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício e, por sua vez, a Insigne Relatora não conhecia da matéria
sob argumento de que é “vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, não havendo permissão ao julgador
administrativo para declarar ilegalidade de normativo vigente”.
Dito isto, anoto que, ao meu refletir, o debate meritório acerca da alegação e
controvérsia instaurada sobre a aduzida ilegalidade na incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício é, sim, matéria a ser conhecida pelo julgador administrativo, tanto que o CARF,
por diversas vezes enfrentando o mérito, sumulou o assunto, na forma da Súmula CARF n.o 108,
a saber: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Aliás, referido enunciado foi declarado como súmula vinculante ao Egrégio
CARF, nos termos da Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019, cujos Acórdãos
Precedentes foram os seguintes, todos enfrentando o citado mérito: CSRF/04-00.651, de
18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005;
106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-
00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991,
de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de
01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de
19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de
24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de
15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Adicionalmente, interpreto que a vedação posta na legislação para a esfera de
conhecimento do julgador administrativo é apenas e unicamente quanto ao conhecimento de
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

matérias que pretendam a declaração de inconstitucionalidade, na forma do art. 26-A do Decreto
n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n.o 11.941, de 20091.
Ademais, a vetusta redação posta no inciso II do parágrafo único do art. 17 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Medida Provisória n.o 75, de 2002, não se
manteve no ordenamento jurídico hodierno tendo a medida provisória sido rejeitada e não
prosperado o texto legislado que pretendia estabelecer a positivação de que a arguição de
“ilegalidade” de disposição de lei não seria afeta ao contencioso administrativo fiscal. Veja-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, à impugnação que,
exclusivamente: (Incluído pela Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
(...)
II - argüir a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de disposição de lei, salvo na
hipótese de que trata o inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que
haja sido objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, bem assim da determinação a que se refere o § 4o
do artigo citado. (Incluído pela Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
Neste horizonte, consigno que prosperou no sistema jurídico relativo ao
contencioso administrativo fiscal tão somente o não conhecimento de temáticas acerca de
inconstitucionalidade, sendo excluído do texto legislado o termo “ilegalidade”, exatamente
porque o julgador administrativo ao enfrentar a lide instaurada pela impugnação pode, sim, e
deve, com a devida vênia, analisar a conformação da norma tributária que tenha sido aplicada
para determinado caso concreto frente ao campo de maior amplitude sistêmico em que inserida a
dita norma analisando-se o ordenamento jurídico como um todo, de modo que se possa apurar
eventuais alegados conflitos entre normas postas, no qual se possa investigar se uma norma tida
como ilegal frente a aplicação de eventual outra é, ou não, violadora ao ponto de merecer
correção no controle de legalidade efetivado em sede de julgamento.
Por fim, pode-se resumir a quaestio ponderando ser possível ao órgão julgador
administrativo apreciar arguição de ilegalidade de disposição de lei, para fins de analisar o
conflito sistêmico de normas legais a partir do controle de legalidade do ato administrativo de
lançamento, desde que não se enfrente matéria pertinente a declaração de inconstitucionalidade,
indicando-se a correta norma aplicável ao caso concreto.
Ante o exposto, conheço a matéria relativa a arguida ilegalidade na incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício.
É o meu pontual voto de divergência quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721439/2014-41

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital